Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-37.2020.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-37.2020.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JORGE AUGUSTO CARNEIRO DOURADO e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO NUNES DOURADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DA LEI 11.419/2006. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O apelante sustenta nulidade da intimação que precedeu a extinção, alegando ausência de intimação dirigida aos advogados habilitados com pedido de intimação exclusiva. Requereu a reforma da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada via portal eletrônico configura intimação pessoal válida para fins do art. 485, §1º, do CPC; (ii) determinar se houve nulidade por ausência de intimação exclusiva dos advogados habilitados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio de portal próprio, nos termos da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para configuração de abandono da causa.

O apelante, enquanto empresa cadastrada no sistema eletrônico do Tribunal, foi intimado validamente por meio eletrônico (ID 36876550 da aba expedientes nos autos de origem), conforme comprovado nos autos, e permaneceu inerte (IDs 86242949 e 86242952), preenchendo os requisitos legais para a extinção do feito.

Ainda que considerada a alegação de intimação exclusiva dos advogados, verificou-se que estes foram devidamente intimados via Diário da Justiça Eletrônico, conforme certidão constante dos autos
(ID 86242933)
.

Não se configurou nulidade no procedimento de intimação, tampouco violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, pois a inércia da parte após intimação válida autoriza a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 246, §1º, e 485, III e §1º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, §§1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 5002542-68.2019.8.21.0004, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 31.01.2022; TJ-BA, APL 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000114-37.2020.8.05.0145
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados JORGE AUGUSTO CARNEIRO DOURADO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .